Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-47.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012743-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (AGRAVANTE), LEONTINA LIMA FERNANDES - CPF: 798.818.311-72 (PROCURADOR), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), LEONTINA LIMA FERNANDES - CPF: 798.818.311-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012743-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASER AMANCIO FERREIRA
PROCURADOR: LEONTINA LIMA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCONTOS NA
FOLHA DE PAGAMENTO

- LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO INDEFERIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometer o sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012743-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASER AMANCIO FERREIRA
PROCURADOR: LEONTINA LIMA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012743-47.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em
Ação Judicial
, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pretendia limitar em 30% os descontos em seu holerite decorrente de empréstimos consignados que celebrou com os agravados.

Alega que em 3-8-2019 foi surpreendido com a publicação do Ato de Aposentadoria com proventos proporcionais, além de ser diagnosticado com
Nefropatia Grave
(CID N180
+
E107), o que dificultou ainda mais a quitação dos contratos.

Aduz que os encargos nele incidentes resultam na extrapolação dos 30% do salário previstos em lei.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 47202484).

Contraminuta dos Bancos Pan S.A. e Olé Bonsucesso Consignado S/A nos IDS 55593473 e 60331953, respectivamente, e do Banco BMG S.A. no ID 55834480, em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012743-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASER AMANCIO FERREIRA
PROCURADOR: LEONTINA LIMA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar do agravado Banco BMG S.A. – ilegitimidade passiva

A arguição está amparada em suposta cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S.A., que pertence a outro conglomerado financeiro.

No holerite trazido no ID 46486453 - Pág. 22 consta como contratante o Banco BMG (agravado), que não juntou provas de que foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., nem justificou de nenhuma outra forma a transferência de titularidade.

Rejeito a preliminar

Mérito

O autor ingressou com a presente Ação aduzindo
que em 3-8-2019 foi surpreendido com a publicação do Ato de Aposentadoria com proventos proporcionais e
objetivando a adequação dos empréstimos e cartões de crédito consignados à margem de 30% do seu benefício, uma vez que os descontos superam o limite legal.

Atualmente o Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e da
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

O art. 300 do CPC estabelece que a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o holerite apresentado indica renda bruta de R$ 6.447,24, dos quais, deduzido o imposto de renda, a previdência e as pensões alimentícias, restam R$ 4.261,53 de saldo líquido. Assim, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 1.278,46.

No entanto, estão sendo descontados no total R$1.828,21, o que representa aproximadamente 42,90% do recebimento líquido e demonstra a probalidade do direito.

O perigo de dano é evidente, visto que os descontos consignados implicarão em redução injustificada da aposentadoria, que tem natureza alimentar.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos abatimentos, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os descontos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE EM QUE PERCEBE O SALÁRIO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% - DEDUÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS QUE EXCEDEM ESSE PERCENTUAL - ART. 45 DA LEI N. 8.112/90 C/C DECRETO-LEI N. 6.386/2005 E ARTIGO 2º, §1º, I, DA LEI N. 10.820/2003 - NOTÓRIA INTENÇÃO LEGISLATIVA DE GARANTIR O MÍNIMO PARA A SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO STJ - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ART. 557,§1º-A, DO CPC.

A despeito de a legislação estadual admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem aplicado subsidiariamente legislações federais sobre o tema (art. 45 da Lei n. 8.112/90 c/c Decreto-Lei n. 6.386/2005 e art. 2º, §1º, I, da Lei n. 10.820/2003), que não autorizam abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de que não comprometa o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Esse patamar garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Os descontos de cartão de crédito em folha de pagamento são autorizados pelo artigo 9º, inciso III, do Decreto Estadual n. 3.008, de 25-11-2010, devendo ser mantidos.

Quanto aos abatimentos realizados diretamente na conta-corrente em que o agravante recebe seu salário, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que o débito lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito, porém, deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
(AgRg no Ag 1156356/SP).
(AI 103202/2012, Sexta Câmara Cível, Julgado em 09/04/2014).

E ainda: AP 1815/2018, AP 1027631-97.2017.8.11.0041, AP 1026625-55.2017.8.11.0041, AP 1009546-63.2017.8.11.0041 e AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Quanto ao pedido para que os agravados se abstenham de negativar o nome do autor, não ficou demonstrado o perigo de dano a justificar o deferimento da medida neste momento.

Posto isso, dou
parcial provimento ao Recurso
para limitar todos os descontos realizados no benefício do agravante (cartão de crédito e empréstimo) em 30% do seu salário líquido, observando-se a proporção da redução ocorrida, sendo alongado o pagamento e mantidos os juros. O juízo
a quo
deverá adotar as providências necessárias para o cumprimento do
decisum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020